Tribunal: TJPA
Processo: 0010962-86.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO IDÃNEA DA MENORIDADE PENAL DA ADOLESCENTE. NÃO OCORRÃNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÃÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÃ PÃBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Para a comprovaÃ§Ã£o da menoridade do adolescente, o enunciado da SÃºmula nÂº 74 do STJ preceitua que: âa comprovaÃ§Ã£o da menoridade da vÃtima do crime de corrupÃ§Ã£o de menores requer prova por documento hÃ¡bilâ. Nesse sentido, Ã© entendimento consolidado na jurisprudÃªncia que tal documento nÃ£o se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fÃ© pÃºblica igualmente hÃ¡beis para a comprovaÃ§Ã£o da idade.2. O Termo de declaraÃ§Ã£o lavrado na Delegacia Ã© documento hÃ¡bil para comprovar a menoridade da comparsa do rÃ©u nos crimes cometidos, configurando, com isso, o crime de corrupÃ§Ã£o de menores (art. 244-B, ECA). Precedentes.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0010962-86.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém)
APELANTE: LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO (Alan Damasceno - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MENORIDADE PENAL DA ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a comprovação da menoridade do adolescente, o enunciado da Súmula nº 74 do STJ preceitua que: ¿
a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores requer prova por documento hábil¿
. Nesse sentido, é entendimento consolidado na jurisprudência que tal documento não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
2. O Termo de declaração lavrado na Delegacia é documento hábil para comprovar a menoridade da comparsa do réu nos crimes cometidos, configurando, com isso, o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 20ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que condenou o recorrente
LUIZ MICHEL MOREIRA COELHO
às respectivas penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo; e 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, em regime semiaberto - arts. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03) que:
¿(...) no dia 04/05/2017, os denunciados Luiz Michel e Wesley Alexandre, na companhia da adolescente Marcia Eduarda Silva Dias, praticaram crime de roubo contra o Sr. João Bosco Sá Roriz de Carvalho e sua família.
A denúncia conta que a vítima João Bosco chegou de carro a sua residência, juntamente com seus filhos e sua esposa, momento em que foi abordado pelo réu Wesley Alexandre, que portando uma arma de fogo anunciou o assalto.
Logo em seguida chegaram o réu Luiz Michel e sua namorada, a adolescente infratora Marcia Eduarda, que começaram a recolher os pertences das vítimas, enquanto Wesley apontava a arma de fogo para elas.
A vítima João Bosco pediu aos assaltantes que deixassem sua família sair do carro, que assim poderiam levar o veículo. Depois que todos saíram, os bandidos adentraram no veículo, que seria usado para fuga. No entanto, a vítima João Bosco, que é policial federal aposentado sacou sua arma e efetuou disparos contra os réus.
Nesse momento, a vítima conseguiu alvejar os dois réus, que saíram do carro e fugiram correndo em direções opostas. A adolescente infratora fugiu juntamente com Luiz Michel.
Momentos depois, um pouco mais adiante onde o crime ocorreu, os réus foram presos por policiais militares que faziam ronda ostensiva. (...).¿

A denúncia foi devidamente recebida, e posteriormente ratificada (fls. 18 e 56). Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgado procedente a denúncia, para condenar o acusado LUIZ MIGUEL MOREIRA COELHO, e o corréu Wesley Alexandre Trindade Sabio, pelos crimes acima descritos (sentença fls. 155/164 - vero), decisão contra a qual se insurge apenas a defesa de Luiz Michel Coelho.

Em suas razões (183/185), pugna unicamente pela absolvição das sanções descritas no artigo 244 - B do ECA, ante a ausência de documentação comprobatória que a adolescente era menor de 18 anos à época dos fatos, haja vista que não consta dos autos qualquer documento idôneo a comprovar sua idade.

Em contrarrazões (fls. 186/187), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

O Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis,
conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu não provimento (fls. 192/197).

É o relatório.

À Revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 14 de junho de 2121.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Pretende a defesa, unicamente, a absolvição do réu da prática delitiva prevista no artigo 244 - B do ECA. Para tanto, justifica não restou comprovado nos autos a idade da adolescente.

Adianto, que o recurso merece ser improvido.

É certo que, para a configuração do tipo, basta que o menor participe da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Por outro lado, para a comprovação da menoridade do adolescente, o enunciado da Súmula nº 74 do STJ preceitua: ¿
a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores requer prova por documento hábil¿
, de onde se entende que tal documento não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MENORIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade (AgRg no REsp nº 1.662.249/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).
2. Tendo o Tribunal a quo reconhecido a idoneidade da prova da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores, a conclusão em sentido contrário demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp nº 749.720/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 12/11/2015).
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1543873/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Juris documento hábil

No presente caso, a idade da partícipe Marcia Eduarda Silva Dias foi comprovada pelo Termo de Declaração (fl. 28 - apenso), bem como pelo ofício que encaminhou a DATA (fl. 28 - apenso), como também pela cópia de seu depoimento prestado perante a 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém (fls. 124/132), ressaltando, que na ocasião, a magistrada, por constatar que a menor se encontrava em situação de risco (se encontrava residindo sozinha na cidade por mais de dois anos), decretou a sua internação provisória.

Nessa esteia, razão assisti ao D. Promotor de Justiça, quando em contrarrazões afirmou que (fl. 187- verso): ¿
a adolescente Márcia Eduardo Silva Dias foi qualificada por autoridade competente, tendo fé pública, logo, presumem-se verdadeiros os fatos. Conforme fl. 07 do IPL, o termo de declaração da ofendida, conta data de nascimento 07/05/1999, dessa forma, no dia 04/05/2017 ainda possuía 17 (dezessete) anos na prática do delito.¿

Nesses termos, provada a participação da adolescente no fato, a condenação deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator